Tribunal: STF
Processo: HC 237352
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 866.482/SP. 



    Pelo que se depreende, a defesa do paciente, alegando morosidade na análise do pleito de progressão de regime prisional, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pela Desembargadora relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Incognoscível o presente habeas corpus. 



    As informações judiciais prestadas pela digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte historiamento processual: 



    “(...) Em 05/10/2023, a defesa constituída protocolou pedido de progressão de regime em favor do paciente. 



    Em 09/10/2023, o Ministério Público manifestou-se sobre o pedido. 



    Em 10/10/2023, os autos foram encaminhados à fila de conclusão, em ordem cronológica, aguardando-se a sua vez, quando será analisado do pedido de progressão de regime do paciente.” 



    Ora, como é cediço, o remédio heroico não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de processos ou seus respectivos incidentes, mormente no presente caso, em que a execução está tendo tramitação regular para o caso. 



    [...]



    Não se vislumbra, no caso concreto e até o presente momento, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque o Magistrado de primeiro grau, conforme se extrai do conteúdo das informações acima, tem envidado esforços para que seja garantida a razoável duração dos procedimentos executórios, em que não se vislumbra extrapolações da temporalidade, anotando-se, no particular, que os autos já contam com a manifestação do Ministério Público acerca do pedido de progressão e encontram-se conclusos para ulterior deliberação pela ilustre autoridade apontada como coatora. 



    Os prazos processuais devem ser sopesados de forma globalizada, não se legitimando meras contagens aritméticas, até porque a extensão deve ser considerada com relação à peculiaridade de cada execução, em busca do necessário equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, de forma isonômica, tudo de acordo com o critério da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Finalmente, como bem assentado pelo ilustre preopinante, “...inexistindo decisão negativa acerca de requerimento formulado na instância originária, não se pode identificar constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado, em face do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal.” (fls. 51). 



    Assim, e analisada a inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade da impetração. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a morosidade na análise do pleito de progressão de regime prisional [...] e a consequente manutenção do Paciente em regime mais gravoso do qual faz jus, se afigura flagrantemente imotivada e ilegal, vez que ele se encontrava (e se encontra) plenamente em condições cumprir o restante da pena em regime aberto, tendo preenchido todos os requisitos legais para tanto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o Paciente cumpra em liberdade o remanescente da sua pena condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente